Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-76.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002116-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (EMBARGANTE), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (EMBARGANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (EMBARGADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (EMBARGADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (EMBARGADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (EMBARGADO), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (EMBARGADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (EMBARGADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (EMBARGADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (EMBARGADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (EMBARGADO), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (EMBARGANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS (EMBARGADO), MAURO GUIMARAES SANTOS (EMBARGADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO), ODIR DALMOLIN (EMBARGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (EMBARGADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (EMBARGANTE), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (EMBARGANTE), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (EMBARGANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (EMBARGANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (EMBARGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (EMBARGANTE), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (EMBARGANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (EMBARGANTE), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (EMBARGANTE), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (EMBARGANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS (EMBARGANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS (EMBARGANTE), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (EMBARGANTE), ODIR DALMOLIN (EMBARGANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (EMBARGADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes apontam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, sustentando a impossibilidade dos embargados atuarem como substitutos processuais, posto que não adquiriram a propriedade do Sr. Orlando Cerci (autor originário da ação), havendo ofensa ao disposto no artigo 109 do CPC.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão
e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, proposta por Orlando Cerci, substituído por Mauro Guimarães Santos e outros, em face de Benedito Mariano dos Santos e Durvalino Alves Rodrigues. Destaco que a presente demanda tramita há aproximadamente 17 (dezessete) anos. Friso, que a primeira liminar de manutenção de posse sobre a área foi concedida em 18.09.2006 (id. 41262716 – Pág. 4).

Após a concessão da referida liminar houve o respectivo cumprimento (id. 41262716 – Pág. 50 – autos de origem), mas ocorreram constantes “retornos” dos invasores às áreas litigiosas, inclusive, como costuma acontecer em circunstâncias similares, a constituição de uma “associação”, como se percebe dos documentos dos id’s. 42162716 e 42162740.

Após inúmeras e recorrentes invasões e revigoramentos da liminar outrora concedida, as pessoas de nome Mauro Guimarães Santos, Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos, Manoel Tereza Pereira dos Santos, Ivanilda Lacerda Pereira, Odir Dalmolin e Marli Maria Sfredo Dalmolin.

(Id. 96360785), bem como Flóstenes Albano Bezerra, Flósculo Albano Beserra e Flodoaldo Albano Bezerra (id. 96754233), entabularam negócio sobre a área com o autor, assumindo a titularidade da área e, portanto, estando sujeitos à proteção judicial já reconhecida ao proprietário e possuidor originário, ou seja, o falecido Orlando Cerci.

Assim, os agravados, na condição de adquirentes dos direitos do autor Orlando Cerci, que falecera em 03.04.2021, pugnaram pelo revigoramento da liminar outrora concedida. O juiz a quo deferiu a substituição processual do autor Orlando Cerci, pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos, quais sejam: Mauro Guimarães Santos, Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos, Manoel Tereza Pereira dos Santos, Ivanilda Lacerda Pereira, Odir Dalmolin e Marli Maria Sfredo Dalmolin (Id. 96360785), bem como Flóstenes Albano Bezerra, Flósculo Albano Beserra e Flodoaldo Albano Bezerra (Id. 96754233) e determinou o revigoramento da liminar aos autores da aérea em discussão
(id. 169613157 - Pág. 11).

Insurgem-se, então, os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
diante da impossibilidade de admissão de substituição em decorrência da nulidade do ato jurídico, posto que
,
na ação declaratória de nulidade de procuração c/c anulação de escritura (processo 0011044-90.2012.8.11.0041) houve ato judicial anulando todas as escrituras apresentadas pelos agravados. Asseveram que em nenhum momento a legislação processual civil autoriza terceiros, que não seja herdeiro ou sucessor, a fazer parte do processo, ou promover a substituição processual. Forte em tais argumentos requerem a reforma da decisão agravada
.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada. É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Com efeito, para concessão da liminar, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC. (...)

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, circunscrito à análise dos requisitos da antecipação da tutela recursal consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, bem como à existência de prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao deferir a substituição processual do autor Orlando Cerci, pelos substitutos legais e adquirentes dos direitos, bem como o revigoramento da liminar de reintegração de posse com a imediata desocupação da área litigiosa.

Deveras, ao que se afigura dos autos a ação possessória foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa como sendo de posse de Orlando Cerci, autor da demanda originaria, posteriormente substituído processualmente pelos ora agravados, adquirentes dos direitos possessórios.

Cinge-se que transitada em julgada a sentença em 2010, sobreveio pedido de cumprimento da ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, dado que durante todo o trâmite processual, houve constantes invasões da

área litigiosa, ora por grupos intitulados “associações”, ora por terceiros interessados.

É cediço que “os adquirentes ou cessionários de bem litigioso, ao ingressarem na relação processual como substitutos (sucessores) ou como intervenientes, assumem a mesma posição do alienante ou cedente (sucedido), em caráter de continuidade, submetendo-se aos efeitos dos atos praticados por esse no curso da causa” (42, § 3º, do CPC) (STJ-RJ 186/56)

Por outro lado, baldados os substanciosos argumentos vertidos pelos agravantes, a probabilidade do direito postulado não se evidencia, haja vista que na ação declaratória de nulidade nº. 0011044-90.2012.8.11.0041, houve recurso de apelação cível, tendo sido reformada a sentença por esta eg. Câmara, inclusive, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE BEM IMÓVEL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO CONFERIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO DIVÓRCIO – MANDATÁRIO COM PODERES DA EX-CÔNJUGE – NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO COM TERCEIROS DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE VÍCIO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – NEGÓCIO REALIZADO SEM O CONSENTIMENTO DA MANDANTE – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO MANDATÁRIO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º, 3º E 4º APELO CONHECIDOS E PROVIDOS.
O negócio jurídico pactuado livremente deve ser cumprido na forma ajustada, principalmente quando ausente qualquer vício que possa macular o consentimento das partes. Os terceiros adquirentes de boa-fé não podem ser prejudicados e a mandante poderá se valer de ação de perdas e danos em desfavor do seu ex-cônjuge para ser ressarcida de possíveis prejuízos em decorrência do negócio realizado. O mandatário deve responder, de forma isolada, pela indenização fixada a título de dano moral, pois se utilizou de uma procuração que lhe foi outorgada na constância do casamento, para efetuar a venda do imóvel que era patrimônio exclusivo da apelada, sua ex-cônjuge, sem o seu consentimento.

”
(TJMT, RAC

0011044-90.2012.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.08.2017).

Embora seja a tese dos agravantes, não há que se falar em ato judicial anulando todas as escrituras públicas apresentadas pelos agravados, diante da modificação do julgamento realizado por este eg. Tribunal em sede de Apelo
. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado não merece reforma.(...).
” (id. 179422170 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de contradição e omissão no v. acórdão, posto que a ação possessória foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa como sendo de posse de Orlando Cerci, autor da demanda originaria, posteriormente substituído processualmente pelos ora embargados, adquirentes dos direitos possessórios.

Ademais, o negócio jurídico pactuado livremente deve ser cumprido na forma ajustada, principalmente quando ausente qualquer vício que possa macular o consentimento das partes. Os terceiros adquirentes de boa-fé não podem ser prejudicados e a mandante poderá se valer de ação de perdas e danos em desfavor do seu ex-cônjuge para ser ressarcida de possíveis prejuízos em decorrência do negócio realizado. O mandatário deve responder, de forma isolada, pela indenização fixada a título de dano moral, pois se utilizou de uma procuração que lhe foi outorgada na constância do casamento para efetuar a venda do imóvel que era patrimônio exclusivo da sua ex-cônjuge, sem o seu consentimento
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023